Tribunal: TJDFT
Processo: 0765276-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. DIREITO AO AUXÍLIO MORADIA. ART. 4, §5o, III, DA LEI O 6.932/1981 (ALTERADO PELA LEI 12.514/2011). EFICÁCIA DA LEI NÃO OBSTADA PELA AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO BENEFÍCIO EM PECÚNIA. PRECEDENTES DO STJ. VALOR FIXADO EM 30% DA BOLSA DE RESIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 4o da Lei 6.932/1981 (alterado pela Lei 12.514/2011) impõe às instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica o dever legal de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência.
2. Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça alterou sua orientação jurisprudencial e concluiu que “a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios, que deveriam ser fornecidos in natura, em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal”. (AgRg nos EREsp 813.408/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 22/10/2015)
3. No mesmo sentido, em recente decisão no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, o STJ reformou acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo “para reconhecer o direito do requerente ao auxílio moradia no período da residência médica” (PUIL n. 3.617, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 04/07/2023).
4. Se a autora comprova que cursou o programa de residência médica entre 1/3/2021 e 28/2/2023 (ID 59001163), na vigência do art. 4, §5o, inciso III, da lei 6.932 de 1981 (com a redação introduzida pela Lei 12.514/2011), deve ser reformada a sentença para condenar a instituição a indenizar o benefício moradia não ofertado, no valor equivalente a 30% do valor bruto da bolsa-auxílio.
5. Recurso conhecido e provido para julgar procedente o pedido e condenar a instituição ré a indenizar o benefício moradia não ofertado, no valor equivalente a 30% do valor bruto da bolsa-auxílio.
6. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.